Tribunal: STF
Processo: RHC 56020
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO, COM O QUE
SE PRETENDE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA DE FATO, NO
ENTANTO.
EXISTÊNCIA DE CRIME EM TESE, NÃO ESTANDO O JUIZ ADISTRITO AO LAUDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.